Tribunal: TCU
Processo: 026.551/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Embargos de declaração em denúncia a respeito de supostas irregularidades em concorrência para contratação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) contra o Acórdão 469/2026-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com efeitos infringentes; 9.2. alterar o item 9.3. do Acórdão 469/2026-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.3. determinar ao CRA-RS que o Contrato 1/2025, decorrente da concorrência 90006/2024, vigore somente até seu vencimento em janeiro de 2027, dando-se ciência das irregularidades abaixo, identificadas na referida concorrência, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a exigência, por meio do item 5.17 do termo de referência (Anexo I ao edital), de comprovação de registro e regularidade da sociedade licitante junto à Ordem dos Advogados do Brasil por pelo menos três anos constitui potencial restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo o rol do art. 67 Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2076/2023-TCU-Plenário ; 9.3.2. a exigência, por meio dos itens 5.16 e 5.20 do termo de referência, de composição da equipe mínima, bem como de sua titulação, está em desacordo o art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021, o item 2.1, "a", do Anexo II B da IN Seges/MP 5/2017, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 432/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. a exigência, por meio do item 5.20 do termo de referência, de comprovação de registro dos advogados junto à OAB por, pelo menos, três anos, em descordo o art. 9o, inciso I, alínea "a", e art. 67, inciso III da Lei 14.133/2021, uma vez que a comprovação de experiência ocorre pela existência de certidões ou relação de processos judiciais, e não pela mera inscrição junto à OAB;" 9.3. comunicar ao recorrente a respeito desta deliberação; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.